Tribunal: TJDFT
Processo: 0744077-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DO IRDR No 21. DESCABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. INCIDÊNCIA DA SELIC APENAS SOBRE O VALOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, porquanto o IRDR no 21 trata da aplicação do decidido na ação coletiva no 32.159/97 aos ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal, o que não é o caso do exequente, que é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão este constituinte da estrutura da Administração Direta do Distrito Federal, conforme fichas financeiras constantes dos autos de origem. Consequentemente, a suspensão determinada no IRDR no 21 não se aplica à espécie.
2.1. Ademais, o SINDAZ/DF foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Assim, à época do ajuizamento da no 32.159/97, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, restando observada a sua legitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva.
3. Também não há se falar em omissão quanto ao argumento de aplicação da Selic apenas sobre o valor principal, pois o acórdão foi claro ao registrar que a Selic deverá incidir a partir de 9/12/2021, data da publicação da EC no 113/2021, e que seu art. 3o não pode ser aplicado de forma retroativa, em razão do princípio da irretroatividade das leis, e que a lei que define os juros e a correção monetária possui natureza processual. Logo, publicada nova lei tratando da matéria, deve esta ser aplicada aos processos em curso, em razão de tais consectários legais incidirem sob um regime de trato sucessivo, observando-se o princípio tempus regit actum.
3.1. Constou do acórdão recorrido que “ainda que a decisão transitada em julgado imponha a aplicação dos índices anteriores, haverá incidência da SELIC sobre tais valores a partir de 9/12/2021, não havendo se falar em sua aplicação apenas sobre o valor principal”.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.